Tribunal: TJSP
Processo: 1020937-76.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
VOTO No 36602

REVISIONAL. Cartão de crédito. Saque do crédito rotativo. Reserva de Margem Consignável (RMC). Cancelamento do cartão de crédito. Exegese do art. 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS n.o 28/08, com redação dada pela Instrução Normativa INSS n.o 39/09. Questão incontroversa. Danos morais. Inocorrência. Débito exigível. Não bastasse, ausência de ofensa a direito da

Ementa:
VOTO No 36602

REVISIONAL. Cartão de crédito. Saque do crédito rotativo. Reserva de Margem Consignável (RMC). Cancelamento do cartão de crédito. Exegese do art. 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS n.o 28/08, com redação dada pela Instrução Normativa INSS n.o 39/09. Questão incontroversa. Danos morais. Inocorrência. Débito exigível. Não bastasse, ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana. Sucumbência mínima da instituição financeira. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do NCPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.